Tribunal: STF
Processo: Rcl 48874
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro alega ter o Juiz do Trabalho da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 0101206-03.2016.5.01.0080, o julgamento da ADPF n. 485.



    Narra o reclamante ter o Juízo reclamado determinado o bloqueio de créditos da Metropolitana Cooperativa de Trabalho e Serviços Ltda. existentes junto ao Estado do Rio de Janeiro, para a quitação de verbas trabalhistas. 



    Sustenta o Estado autor que a constrição de verbas públicas para fins de garantia do recebimento de haveres trabalhistas é contrária à tese firmada na ADPF n. 485. 



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    2. Reconheço, entretanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    Elaborados e remetidos ambos os expedientes, além da manifestação contrária do Estado do Rio de Janeiro à determinação de penhora, foi recebido ofício da Bradesco Seguros S.A. comprovando a transferência no importe de R$70.159,77 referente a contratos existentes com o 1º réu Metropolitana Cooperativa de Trabalho e Serviços Ltda. Posteriormente após solicitação do remanescente à executar de R$10.929,76, foi transferido ao Juízo nova quantia de 23.000,91. 



    Convolado o saldo em penhora, intimadas as partes, não opostos embargos ou impugnação, foram quitados os créditos do autor trabalhista, bem como contribuição social e custas, já havendo sentença extinguido a execução da ação proferida. Inclusive o saldo residual transferido a pedido ao Juízo da 39ª VT/RJ para quitação de credor trabalhista na forma do Ato Conjunto 01/2019 CSJT/CGJT. 



    Constata-se assim que, apesar de expedido mandado de penhora de créditos da 1ª ré nas mãos da 2ª ré Estado do Rio de Janeiro condenada subsidiariamente, ora reclamante, não houve a efetivação da ordem judicial, não tendo o Juízo reiterado o comando visto que obtida a satisfação da execução através de investimentos próprios da devedora principal junto a Bradesco Seguros S.A., não havendo ordem de bloqueio de valores com o Estado do Rio de Janeiro a ser suspendida na presente ação visto que já extinta a execução nos autos. (grifei)



    Percebe-se, portanto, não subsistir o interesse processual do Estado reclamante na cassação do ato reclamado.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator